Tribunal: TJMT
Processo: 1001888-14.2023.8.11.0029
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001888-14.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEF ANDREW MATOS REIS - CPF: 469.791.678-63 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 807.669.431-00 (ASSISTENTE), ANTONIO CARLOS DE CARVALHO - CPF: 100.588.767-58 (ASSISTENTE), WILSON JESUE LEITE DOS SANTOS - CPF: 014.546.061-42 (ASSISTENTE), HULDA CARLA SILVA SANTOS - CPF: 484.226.968-51 (VÍTIMA), LUIZA NILCEIA SILVA DE CARVALHO - CPF: 305.055.718-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
RECURSO
DESPROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
contra sentença que condenou
o apelante
à pena de 6 meses de detenção em regime aberto, além do pagamento de indenização às vítimas, nos termos do art. 129, §

9º, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/06, por lesões corporais praticadas no contexto de violência doméstica e familiar. A defesa pleiteia a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, bem como o afastamento da condenação à indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a suficiência das provas para sustentar a condenação do apelante por lesão corporal
e,
(
ii
) a validade da fixação de indenização mínima às vítimas pelos danos morais causados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas documentais e testemunhais, incluindo exames de corpo de delito e depoimentos das vítimas e testemunhas, corroboram a materialidade e autoria delitiva, confirmando as agressões praticadas pelo réu no contexto de violência doméstica e familiar.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância, conforme entendimento consolidado do STJ, especialmente em casos de ausência de testemunhas presenciais diretas.

O art. 387, IV, do CPP e a jurisprudência do STJ (Tema 983) autorizam a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais decorrentes de violência
doméstica, desde que haja pedido expresso, independentemente de instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, desde que corroborada por outros elementos de prova.

Nos casos de violência doméstica, é válida a fixação de reparação mínima por danos morais com base em pedido expresso do Ministério Público, independentemente de instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §9º; Lei nº 11.340/06,
arts
. 5º, II, e 7º; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
REsp
n. 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª T., j. 14.08.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001888-14.2023.8.11.0029

APELANTE: ALEF ANDREW MATOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal
,
interposto por

ALEF ANDREW MATOS REIS
,
contra sentença proferida pelo juízo da

1ª Vara da Comarca de Canarana
,
nos autos da ação penal (
PJe

1001888-14.2023.8.11.0029
)
que o condenou
por lesão corporal no ambiente doméstico
, por duas vezes, em concurso material,
a pena de 06 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto,
bem como ao pagamento de indenização
as
vítima
s
, no valor
de
01 salário-mínimo para cada vítima
-

artigo 129, §

9º do Código Penal, com as cominações da Lei nº 11.340/06, por duas vezes
(ID 248223768).

Irresignada com a sentença proferida, a defesa
requer
, em síntese
:
(i) a reforma da sentença para absolver o apelante pelo crime em comento, consoante artigo 386, inciso VII, do Código de Processo

Penal

(
ii
) afastamento da condenação ao pagamento do valor a título de indenização às vítimas

(ID 248223780)
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
pugna pelo
improvimento
do recurso
(ID 248223783).

A
1ª

Procuradoria-Geral de Justiça
exarou parecer
, no mesmo sentido, pugnando
pelo

despr
ovimento
do recurso defensivo
(ID 249585699).

Relatado o feito.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço
d
o apelo interposto.

Pois bem.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 01 de abril de 2023, por volta das 20h30min, na Rua
Ijui
, nesta urbe, o denunciado ALEF ANDREW MATOS REIS, com consciência e vontade ofendeu a integridade corporal das vítimas Hulda Carla Silva Santos e Luiza
Nilceia
Silva De Carvalho, respectivamente sua companheira e sua sogra, em contexto de violência doméstica e familiar, causando-lhes lesão corporal.

Inicialmente, restou apurado que a Hulda Carla e ALEF ANDREW convivem maritalmente há cerca de um ano.

Segundo apurado, na data dos fatos a vítima estava na residência de amigos, junto com sua genitora Luiza
Nilceia
e seu
padrasto

Antônio
Carlos de Carvalho. Logo depois, o denunciado chegou ao local e iniciou uma discussão com a ofendida, dando-lhe uma rasteira e derrubando no chão.

Em ato contínuo, desferiu socos em seu rosto, causando-lhe lesões na face e no olho direito, conforme exame de corpo de delito realizado e fotografias colacionadas em Ids. 129625653 e 129625659 – Pág. 2.

Nesta oportunidade, Luiza
Nilceia
tentou conter as agressões que o implicado estava cometendo, todavia, ele lhe desferiu um soco no rosto, ocasionando as lesões corporais descritas nas fotografias (Id. 129625659 – Pág. 3) e no exame de corpo de delito (Id. 129625657)”
(ID 248223692).

Após regular instrução criminal, julgou-se
parcialmente
procedente

o pedido contido na denúncia

(condena
ndo o apelante
por lesão corporal no ambiente doméstico e absolv
endo
-o
por ameaça)
, o qual restou condenado nos termos já relatados
, sendo esse
cenário contra o qual se insurge o
a
pelante.

A defesa alega que o apelante,
"deverá ser absolvido, pois não existem provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP”.

Sem razão, contudo.

A materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas
por meio do
s
exames de corpo de delito das vítimas Hulda
Carla Silva Santos
(
ID 248223685,
págs.

25/27
) e Luiza

Nilceia
Silva de Carvalho
(
ID 248223685, págs. 20/22),
bem como pelo
s
depoimento
s
da
s
vítima
s
e testemunha
s
.

Da detida análise dos autos, verifico que
o apelante,
i
nterrogado somente na fase policial, asseverou que
“
foi atrás de Hulda, e lhe deu um empurrão, e ela caiu no chão com o rosto todo machucado
”

(ID 248223685, págs. 38/41)

Com efeito, a
vítima
Hulda,
esposa do apelante, declarou
na delegacia de polícia que
o réu lhe
deu

“duas rasteiras”
e foi agredida com
“socos no rosto”
.

Vejamos:

“(...) tem um relacionamento com ALEF a um ano, e moram juntos; QUE ontem o casal já havia discutido, e após a briga ALEF saiu e dormiu fora de casa;
(...)
QUE passado algum tempo, ele chegou até a residência onde a vítima estava com sua mãe e seu padrasto, sendo que ele chegou brigando e xingando e falando um monte de coisas
...;

QUE logo, ele foi contido por seu padrasto que retirou ele da casa; QUE a vítima pediu novamente seu celular para o suspeito, e ele disse que estava na
Destak
Gás, local onde ele trabalha; QUE enquanto seu padrasto segurava ALEF, a vítima virou de costas e saiu andando, em direção a
Destak
Gás, para pegar seu celular; QUE a casa onde estava com sua mãe era perto dali; QUE andou um pouco, e

bem antes de chegar ao local, foi surpreendida com uma rasteira dada por ALEF; QUE dessa rasteira, caiu de costas no chão, na rua; QUE assim que conseguiu se levantar, ALEF lhe deu outra rasteira, fazendo com que a vítima se desequilibrasse e caísse pela segunda vez no chão, e dessa vez caiu de frente; QUE com a queda, bateu seu rosto na calçada e mesmo no chão, o suspeito continuou agredindo a vítima com socos no rosto, que já estava machucado da queda, nos braços e no corpo tod
o
(...)”
(enxerto extraído da sentença – ID 248223768).

Em depoimento judicial a vítima Hulda, declarou que:

“(...) os fatos narrados na denúncia realmente aconteceram, esclarecendo que estavam na rua e a declarante foi pegar seu celular, ocasião em que o réu
Alef
a empurrou, causando sua queda ao chão, sendo que machucou seu rosto no meio-fio. Afirmou que o réu não lhe desferiu socos. Afirmou que se machucou quando o réu a derrubou (...)”

(enxerto extraído da sentença – ID 248223768).

A vítima Luiza
Nilceia
Silva
d
e Carvalho
, sogra do apelante,

perante a autoridade policial narrou que foi agredida com um
“soco no
rosto
”
,
in
verbis
:

“
que
é mãe de HULDA
...
QUE o que ele fez hoje, ele não vai ficar, pois ele agrediu a declarante e sua filha; QUE ontem
à
noite estavam todos juntos em casa,
e Hulda e
Alef
saíram de perto, e voltaram brigando;
(...)
QUE quando conseguiu sair da casa de seus amigos, viu o rosto de sua filha todo ensanguentado, pois havia sido agredida por ALEF
(...)
QUE ALEF lhe deu um soco no rosto; QUE foi um soco só; QUE ALEF a ameaçou, dizendo que iria encher a cara da declarante de bala; QUE ele lhe xingou de tudo quanto é nome; QUE ALEF ainda ofendeu a declarante no meio da briga, dizendo que ela tem um olho só, e se sentiu muito magoada, pois não tem a visão de um olho, olho esquerdo, no qual usa prótese; QUE quer medida protetiva contra ALEF; QUE deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito ALEF pela ameaça e injuria sofrida”
(enxerto extraído da sentença – ID 248223768).

Em juízo, a
vítima Luiza

narrou que
:

“(...) na época dos fatos, o réu
Alef
e a vítima Hulda estavam casados a pouco tempo e brigavam muito, sendo que a declarante sempre foi muito protetora e tentou defender sua filha, esclarecendo que, na época, era contra o relacionamento. Afirmou que atualmente
Alef
e Hulda continuam juntos e possuem um filho recém-nascido, esclarecendo que não tem nada contra o réu. Acerca das agressões físicas, afirmou que, quando tentou socorrer sua filha, o réu estava tentando soltar sua própria mão e acabou acertando o rosto da declarante, que ficou roxo. Afirmou que
Alef
e Hulda estavam alcoolizados e que o réu realmente estava agredindo a vítima. Afirmou que não escutou o réu dizendo que iria
encher a cara
de Hulda de bala. Afirmou que estavam na casa de amigos e Hulda foi pegar o celular com
Alef
, na esquina, retornando em seguida com o rosto todo machucado”.
(enxerto extraído da sentença – ID 248223768).

Corroborando com os depoimentos das vítimas, tem-se o depoimento da testemunha
Antônio Carlos
d
e Carvalho
, sogro do apelante que
,
perante a autoridade policial
,
confirmou os fatos narrados na denúncia
,
verbis
:

“que ALEF é marido de sua enteada HULDA; QUE estavam hoje na casa de uns amigos, quando ALEF chegou no local; QUE sua esposa LUIZA foi até ALEF, e ele a agrediu fisicamente; QUE segurou ALEF, o tirou de perto de sua esposa e o empurrou pra fora dali, pois desde o momento que ele chegou, ele já chegou xingando; QUE não o agrediu fisicamente, fez foi protegê-lo, pois as demais pessoas que estavam na casa queriam bater nele; QUE depois que viu que ele derrubou e agrediu sua enteada HULDA, foi atrás dele; QUE desde ontem ALEF está jogado na rua; QUE as agressões ocorreram nas casas da
Echer
, e depois disso ele se evadiu do local; QUE
saiu da casa e foi procurar ALEF pela cidade; QUE o viu nas imediações da Caixa Econômica, correu atrás dele e gritou "ladrão", no intuito de parar ALEF, e foi quando conseguiu alcançá-lo e imobilizá-lo até a chegada dos policiais militares; QUE não o soltou, pois seria agredido por ALEF, e não o deixaria escapar impune de ter lesionado sua esposa Luiza e sua enteada Hulda”
(enxerto extraído da sentença – ID 248223768).

No mesmo sentido
,
o policial militar
Wilson
Josué
Leite
d
os Santos
narrou em juízo
que
:

“ao chegaram no local dos fatos, o suspeito já tinha sido detido por populares, de modo que os envolvidos foram conduzidos até o quartel da polícia militar. Afirmou que a vítima Hulda disse que o suspeito
Alef
a agrediu e que foi levada ao hospital para receber atendimento. Afirmou que, em seguida, a vítima Hulda é sua mãe encontraram o réu na rua e foram agredidas, sendo que Hulda apresentava hematomas no rosto. Afirmou que a mãe de Hulda apresentava escoriações, que foram causadas pelo réu quando aquela tentava conte-lo. Afirmou que o réu agrediu as duas vítimas e que ambas apresentavam lesões corporais”
(enxerto extraído da sentença – ID 248223768).

Ademais, embora o
apelante
sustente que não agrediu a
s vítimas, os laudos periciais (ID 248223685 – págs. 18/27), denotam que
ambas
as vítimas apresentavam contusões e escoriações
na face (orbitária, masseterina, malar)
,
lesões condizentes com a
vers
ão
acusatória
.

Logo, o conjunto probatório coligido aos auto
s
, a meu ver, é suficiente para sustentar o édito condenatório.

Cumpre mencionar que os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, sobretudo porque, na maioria dos casos, as infrações dessa natureza são cometidas longe de testemunhas oculares, de forma clandestina e no ambiente reservado do lar.

A Lei 11.340/06, conhecida como "Lei Maria da Penha", criou uma série de mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, consignando que a expressão "violência" deve ser entendida como qualquer "ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial" cometida no "âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa" (artigo 5º,
caput
e inciso II da referida lei).

Ainda, e sobretudo,
a palavra da vítima em tais casos é de relevante importância, mormente quando corroborada por outras provas acostadas aos autos.

Neste sentido é a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Nos casos que envolve violência doméstica, a palavra da vítima recebe especial atenção. Na hipótese, a compreensão é de que a palavra da vítima foi corroborada por outras evidências produzidas em juízo, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior, circunstância que enseja a incidência do óbice na Súmula n. 83 do STJ.
(...)
(
AgRg
no
REsp
n. 2.062.933/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,

julgado em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

No presente caso, vê-se que a
palavra
da
s
vítima
s

é
firme
, segura
e coerente
,
quanto ao
s
crime
s
de lesão corporal pelo réu, não havendo qua
is
quer elemento
s
, sequer mínimo
s
, a des
acre
di
tar ou desautorizar
o contexto probatório.

Portanto, se há nos autos
,
amplo e desfavorável manancial probatório a evidenciar, não só a materialidade delitiva, quanto a autoria imputada ao apelante, não se cogita insuficiência de provas e,
consequentemente, inviável a
sua absolvição.

Por consequência, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ser mantida a condenação a título de reparação por danos morais causados
as
vítima
s
, uma vez que houve pedido expresso do Ministério Público nesse sentido e comprovada a responsabilidade penal do
apelante
pelos crimes em apreço
.

Além disso,
é cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 983) é firme no sentido de que, nos casos de violência doméstica, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas o pedido expresso na inicial, ainda que não especificada a quantia, independentemente de instrução probatória.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame

mas
, no mérito, julgo o
RECURSO DESPROVIDO,
mantendo inalterada a sentença condenatória, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025